Tribunal: TJES
Processo: 5000506-82.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000506-82.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO PINHEIRO DOMINGOS
RECORRIDO: ALBERTO CARLOS CANI BELLA ROSA e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2716430).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCELO PINHEIRO DOMINGOS,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que até o momento da desistência do processo não houve nenhum tipo de ato que onerasse os recorridos;
d)
que é pessoa simples com poucos recursos financeiros e que atualmente se encontra desempregado;
e)
que é responsável pelo pagamento de um contrato que não teve acesso nem mesmo a oportunidade de ler;
f)
que não teve defesa adequada.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios aos recorridos, em razão de desistência da ação e consequente obrigação contratual de contraprestação no valor de R$2.000,00.

Em que pese a alegação do recorrente de que não possui condições de arcar com o pagamento dos valores acordados e que não houve nenhum tipo de atividade onerosa realizada pelos recorridos, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
no sentido de condenar o recorrente ao cumprimento da obrigação.

Resta incontroverso nos autos que houve a pactuação do contrato entre as partes para a prestação de serviços advocatícios, e que, posteriormente, o recorrente procedeu com a desistência do processo.

Foi entabulado em contrato que tal desistência ocasionaria o pagamento da contraprestação contratual no valor já apresentado, sendo que tal valor não foi pago pelo recorrente.

Há de se respeitar, no caso concreto, o princípio da autonomia privada, que permite às partes a livre confecção de contratos que atendam ambos os interesses, fato realizado no presente.

Por fim, é inconteste que a impossibilidade de arcar financeiramente com o acordado não justifica o não pagamento do serviço, eis que este foi devidamente contratado e prestado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTOR QUE DESISTIU DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CLÁUSULA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM CASO DE DESISTÊNCIA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.